Tribunal: TJSP
Processo: 1006126-79.2020.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Dívida prescrita. Ação julgada improcedente. Danos morais não reconhecidos.
Apelação da autora. Pretensão a declaração de inexigibilidade do débito. Acolhimento. Dano moral evidenciado. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de existência contradição no julgado: vício não verificado. Matéria de insurgência examinada.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Dívida prescrita. Ação julgada improcedente. Danos morais não reconhecidos.
Apelação da autora. Pretensão a declaração de inexigibilidade do débito. Acolhimento. Dano moral evidenciado. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de existência contradição no julgado: vício não verificado. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.